Tribunal: TJMT
Processo: 0002321-93.2012.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002321-93.2012.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CASAS UBERLANDIA S/A IMPORTACAO E EXPORTACAO - CNPJ: 58.366.923/0001-41 (APELANTE), ANTONIO DE VICENTE BORGES - CPF: 965.507.916-34 (ADVOGADO), FABIANA MENDES CINTRA MACHADO - CPF: 731.698.031-15 (ADVOGADO), PAULINO DOS ANJOS SILVA - CPF: 651.866.211-53 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FARIA DE SOUSA - CPF: 333.119.941-91 (ADVOGADO), JOSE PACHECO NETTO - CPF: 304.778.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA

- BUSCA DA VERDADE REAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA

–
RECURSO PROVIDO
.

A declaração da prescrição aquisitiva exige prova robusta, livre de dúvidas acerca da posse e sua natureza jurídica.

Sob esse prisma é que, uma vez constatado o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de provas que entendem necessárias,
o cerceamento de defesa deve ser acolhido para a devida instrução do processo e, depois disso, e em busca da verdade real, uma nova sentença seja proferida respaldada no contraditório e ampla defesa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CASAS UBERLÂNDIA S/A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
contra a sentença proferida na Ação de Usucapião proposta por
PAULINO DOS ANJOS SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar o domínio do requerente sobre o imóvel descrito na inicial, localizado na Rua Benedito Moreira, Centro de Diamantino, com 2.300m2, consoante o memorial descritivo, parcela do transcrito no CRI, sob o nº 6.601, condenando-a nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante defende que o julgamento antecipado da lide, sem lhe oportunizar o direito de produzir provas, cerceou o seu direito de defesa, razão pela qual pugna pela cassação da sentença para a devida instrução na origem.

No mérito, sustenta que o apelado tenta ludibriar o Juízo ao postular usucapião extraordinária e não usucapião especial urbano, pois a área pretendida é superior a 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), eis que possui 2.300m2, razão pela qual defende a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do domínio do imóvel, pugnando pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas no Id. 175008187, onde a parte apelada alega que não se faz necessária a produção de outras provas, visto que os autos estão instruídos com vasta documentação, de modo que a sentença deve ser mantida.

Quanto ao fundamento do pedido, assevera que demonstrou a existência dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil, ou seja, a posse sobre o imóvel por mais de 15 (quinze) anos, sem interrupção e nem oposição, de modo que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Verifica-se que
PAULINO DOS ANJOS SILVA
ajuizou a presente ação de usucapião em face de
CASAS UBERLÂNDIA S/A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
, alegando em síntese que, há mais de 4 anos, vem possuindo mansa e pacificamente o imóvel localizado na Rua Benedito Moreira, Centro de Diamantino, cuja área de 2.300m2 está sobre a de total de 6.172m2.

Alegou que sua posse advém do contrato de compra e venda firmado com o
Sr. Humberto Vieira Custódio, cuja cláusula primeira do contrato "
declara ser legitimo (..) possuidor de um imóvel de bem de posse urbano há mais de 10 (dez) anos, com construção de uma casa (..)".

Requereu, assim, que fosse declarado o domínio útil sobre a área usucapienda.

O confinante ANTONIO MANRIQUE ROSMAN não apresentou objeção, desde que respeitado os limites do seu imóvel, matrícula 10.959.

Posteriormente, depois de inúmeras tentativas de frustradas, foi deferida a citação por edital, sobrevindo a defesa da requerida em outubro de 2018, onde consta expressamente a vontade “
de provar o

alegado através do depoimento pessoal do Autor, sob pena de confissão, oitiva de testemunhas, juntada de documentos, perícia e demais meios admitidos”.

Ato seguinte à impugnação apresentada pela parte autora, adveio a sentença de procedência do pedido inicial, cuja convicção formada pelo magistrado de primeiro grau é a seguinte na parte que importa:

“(...) A requerida apresentou preliminar de ausência dos requisitos do usucapião, que se confunde com o mérito, e conjuntamente a esse será agraciado.

O autor sustenta a posse, mansa, pacífica e sem oposição por 4 anos, que somado a posse de Humberto de mais de 10 anos, faz jus a prescrição aquisitiva.

A defesa sustenta a inexistência dos requisitos para o usucapião urbano, pois o imóvel ultrapassa 250m2, pelo fato de não ser utilizado como moradia, e ainda da existência de outro imóvel em nome do autor.

Não obstante as razões ofertadas pela defesa, razão não lhe assiste.

Frente à defesa, colhe-se que houve verdadeira confusão da requerida, quanta as inúmeras modalidades de usucapião. Explico.

A defesa argumenta a inexistência dos requisitos do usucapião urbano, contudo, não é essa modalidade tutelada pelo autor na exordial, que pugna pelo reconhecimento do usucapião extraordinário.

Assim, as irresignação inerente ao tamanho restrito a 250m2, utilização para moradia, e inexistência de outro bem, não condizem com o pedido posto na exordial.

Ademais, o autor não está postulando pelo usucapião a totalidade da área, mas sim de 2.300m2, sendo que o restante é objeto do Processo n. 0000184-36.2015.8.11.0005, manejada por José Pacheco Netto.

Colhe-se da cópia do memorial descritivo:

Na modalidade eleita pelo autor se afigura essencial presença dos seguintes requisitos:
a posse mansa, pacífica e contínua, o decurso de prazo de 15 (quinze) anos ou de 10 (dez) anos no caso do usucapiente ter estabelecido sua moradia
ou se tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo, (posse qualificada com privilégio).

Dispõe o artigo 1.238 do Código Civil:

“Art.1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

Sabe-se que, o usucapião constitui-se um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim.

Na definição de Caio Mário da Silva Pereira, in "Instituições de Direito Civil", Forense, 4ª ed., v. 4, p. 119, constitui o usucapião:
"A aquisição da propriedade ou outro direito real pelo decurso do tempo estabelecido e com a observância dos requisitos instituídos em lei”.

Flávio Tartuce, em seu Manual de Direito Civil, ensina que: “(...) dispõe o art. 1.243 do atual Código Civil que o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art.1.207), contando que todas elas sejam contínuas, pacíficas e, nos caso do art. 1.242, com justo título e de boa fé”.
[1]

Ao id n. 47863961, foi colacionado o contrato de compra e venda do imóvel firmado entre o autor e HUMBERTO VIEIRA CUSTÓDIO, o qual afirmou ser possuidor do imóvel a mais de 10 anos com a construção de uma casa, firmado em 2008.

O pedido conta com previsão no artigo 1.243 da Lei Civil:

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Foram colacionadas fotos do imóvel, que da conta da construção.

Foram colacionadas declarações de ORCINO LEMES DE ARUJO, ERIVALDO LOPES DE MACEDO e EDSON JOSE DA COSTA FILHO, que dão conta da posse do autor.

A requerida não colacionou nenhum ato de posse no período e o imóvel indica por essa, por amor ao debate, não pertence mais o autor.

Com a tramitação processual, e somatória da posse já se vão 25 anos de posse.

Dessa maneira, resta comprovado a posse alegada e seu efetivo exercício há mais de 15 (quinze) anos, com
animus domini
e sem oposição, ficando preenchidos os requisitos para pleitear o usucapião (...)”

Da leitura da sentença, extrai-se que a fundamentação do magistrado sentenciante se prendeu no sentido de que a ora apelante não comprovou qualquer ato de posse sobre o imóvel durante o período em que o autor e seu antecessor alegam possuí-lo.

Evidente, assim, que se a sentença se funda na ausência de provas capaz de desconstituir os fatos alegados pelo apelado, caracterizado está o cerceamento de defesa.

Até porque, a declaração da prescrição aquisitiva exige prova robusta, livre de dúvidas, sendo necessária a comprovação da posse por mais de 15 (quinze) anos, sem qualquer interrupção ou oposição, podendo o prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido a sua moradia.

Logo, a usucapião extraordinária, uma das modalidades de aquisição de propriedade, constitui uma medida forte, de impacto, que irradia sensíveis consequências, sobretudo quando envolve área edificada, o que torna imprescindível a comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos da posse mansa e pacífica, sem oposição, pelo prazo aquisitivo estabelecido na norma que disciplina a matéria.

Desse modo, necessária a instrução probatória para que a proprietária, ora apelante, mediante a aplicação dos sagrados princípios do contraditório e da ampla defesa, possa produzir as provas que entende como pertinentes para, somente depois, seja proferida nova sentença.

Aliás, justamente porque a usucapião demanda a comprovação da posse ininterrupta é que, em busca da verdade real, a parte contrária deve sim produzir aquelas que entender de direito, na tentativa de desconstituir os fatos alegados na inicial.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, inclusive desta Segunda Câmara de Direito Privado, confira:

APELAÇÃO - OPOSIÇÃO - REINTEGRAÇÃO POSSE - IMPROCEDÊNCIA - FALTA DE PROVAS -
AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA REQUERIDA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Embora o autor tenha requerido a produção de provas a tempo e modo corretos, o feito foi julgado antecipadamente improcedente por falta de provas, o que caracteriza o cerceamento de defesa.
(TJ-MT 00084416120128110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO FORNECIDA PELO INTERMAT – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/15.
Se os autos não foram devidamente instruídos com a certidão para fins de usucapião, expedida pelo INTERMAT, a fim de que seja verificado se a área usucapienda não incide sobre bem público, de propriedade do Estado de Mato Grosso, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução e regular processamento.
- (TJ-MT 00014411320148110044 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para acolher a tese de cerceamento de defesa e anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, para a devida instrução processual, mediante a produção de provas a ser requeridas pelas partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023